Tribunal: TJMT
Processo: 1029449-28.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029449-28.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESSICA DE BARROS CLAUDIO - CPF: 049.188.281-59 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 29 DA TURMA RECURSAL. DANO MORAL RECONHECIDO. TEMPO DE AJUIZAMENTO E NEGATIVAÇÃO POSTERIOR. VALOR INDENIZÁVEL FIXADO NO PATAMAR DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação que visa declarar a inexigibilidade de débito e pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência reconheceu apenas a declaração de inexigibilidade dos débitos, contudo, em relação ao dano moral, indeferido em virtude do extrato não indicar quando realizou a negativação.

2.

Pois bem. A
jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência
. No caso, a reclamada não comprovou a legitimidade da cobrança (Art 373, inc. II do CPC).

3.
Quanto ao extrato de negativação,
apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não demonstrado pela reclamada se tratar de documento com informações inverídicas.

4.
A fixação do valor indenizatório pelos
danos morais
deve ser realizada de forma a promover a efetiva compensação pela dor e sofrimento causados, sem promover o enriquecimento sem causa da parte reclamante. Importa consignar que os apontamentos posteriores devem ser levados em consideração para a fixação do valor compensatório arbitrado (Súmula 29 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso). Além disso, considera-se o lapso temporal da data de negativação e a data de ajuizamento da ação.

5.
Sentença reformada.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
JESSICA DE BARROS CLAUDIO
,
em face da sentença, pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexistente o débito discutido. Porém, foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que não é possível identificar a data de inclusão da restrição.

Inconformada, a recorrente requer a reforma da sentença, para que o recorrido seja condenado a indenizar os danos morais, em razão da inscrição indevida de seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito. Por tais razões, pugna pela fixação do valor a ser atribuído pela Turma Recursal.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024